Tribunal: TJBA
Processo: 8054576-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054576-12.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE DOS REIS VILA FLOR Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO POR SINDICATO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação de Maria José dos Reis Vila Flor, anulando a sentença que havia extinguido ação de liquidação individual de sentença coletiva sob fundamento de prescrição. O acórdão embargado reconheceu que o protesto judicial ajuizado pela APLB em 23/01/2023 interrompeu validamente o prazo prescricional, reiniciando-o pela metade, o que tornaria tempestiva a ação ajuizada em 01/04/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer a legitimidade da APLB para promover o protesto judicial e ao aplicar os efeitos da interrupção da prescrição a toda a categoria, mesmo sem a discussão anterior da regularidade formal do sindicato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos sobre a interrupção da prescrição, com base no protesto judicial promovido pela APLB enquanto entidade sindical. 4. O Estado da Bahia, nas contrarrazões de apelação, tratou a APLB como sindicato, limitando-se a questionar a abrangência de sua legitimidade, sem impugnar sua condição jurídica como substituto processual da categoria. 5. A alegação de ausência de personalidade sindical da APLB configura inovação recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJBA. 6. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição afasta a possibilidade de integração do julgado, sendo os embargos utilizados indevidamente com propósito de rediscussão da matéria. 7. Não se aplica ao caso a suspensão determinada no Tema 1.033 do STJ, que se limita a recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite perante os tribunais e o STJ, não abrangendo o presente recurso. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXI; CC, art. 202, II; Decreto 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR (Tema 877), rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2022. STJ, AgInt no REsp 1957753/DF, rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 14.03.2022. STJ, REsp 1732027/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 17.05.2018. STJ, EDcl no AgInt no REsp 1727133/CE, rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 11.04.2022. TJBA, EDcl nos EDcl na Apelação Cível 0560641-83.2017.8.05.0001, rel. Des. Joanice Guimarães, 3ª Câm. Cível, j. 10.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8054576-12.2025.8.05.0001 em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada MARIA JOSE DOS REIS VILA FLOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR